Tribunal: TJDFT
Processo: 0717598-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717598-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA DE FAMILIA E DE ORFAOS E SUCESSOES DO RIACHO FUNDO SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo em desfavor do Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga. Na origem, trata-se de ação de inventário de Tatiana Raquel Lima que, à época do falecimento, residia em Águas Claras, conforme consta da certidão de óbito. Inicialmente, a ação foi distribuída para o juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que declinou da competência para o juízo da circunscrição judiciária do Riacho Fundo, por ser o local do último domicílio da falecida. A ação foi então redistribuída para Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo que suscitou o presente conflito, defendendo que um dos herdeiros da falecida é menor e residente em Taguatinga. Enfatiza que o foro do domicílio do menor é o competente para processar a ação de inventário, em prol do melhor interesse do incapaz, nos termos do art. 147, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitado da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Dispensadas as informações. Dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Comunique-se. Brasília, 9 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora